Tribunal: TJDFT
Processo: 0732896-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732896-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA GALELLI CUNHA JAMAL, CARLOS ANTONIO OLIVEIRA JAMAL AGRAVADO: CEZAR MAIA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes, Luciana Galelli Cunha Jamal e Carlos Antonio Oliveira Jamal, pretendem a reforma da decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 0712401-68.2021.8.07.0006, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresarial Jamaltec Representação e Engenharia Ltda., que figura como executada nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0707343-21.2020.8.07.0006, determinando a inclusão, após o esgotamento dos recursos, dos sócios ora recorrentes no polo passivo do feito executivo. Os recorrentes aduzem que o insucesso empresarial, quando desacompanhado de provas de má-fé por parte dos sócios ou da própria empresa, como no caso dos autos, não é causa justificadora da desconsideração da personalidade jurídica. Sustentam que a decisão agravada aplicou incorretamente à hipótese em discussão a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, acolhida pelo art. 28, § 5o, do CDC. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não se vislumbra o indispensável receio de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto a decisão agravada condicionou a inclusão dos sócios, ora agravantes, no polo passivo do cumprimento de sentença, ao esgotamento dos recursos eventualmente interpostos. Assim, se somente após a preclusão da decisão ora agravada os ora agravantes poderão ser incluídos no polo passivo do cumprimento de sentença, não existe o risco de a demora no julgamento do mérito do presente recurso trazer qualquer dano aos recorrentes. Além disso, também não se verifica a presença da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. A desconsideração da personalidade jurídica tem seus requisitos previstos no art. 50, do CC, devendo ser demonstrado o abuso da personalidade jurídica decorrente de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Na hipótese vertente, a decisão agravada assevera que o cheque objeto de cobrança foi emitido em nome da sociedade empresarial para pagamento de dívida pessoal do sócio proprietário, circunstância que parece caracterizar, em primeira análise, confusão patrimonial. Isso é o bastante para dar por ausente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022 16:44:57. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator